Tribunal: TJES
Processo: 5001896-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JWJ TURISMO E FRETAMENTO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
B
USCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER
– CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL –
PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 –
RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD.

2.
Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. Precedentes.

3.
O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual
'‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'.

4
. Agravo de instrumento conhecido e
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: De forma unanime, a eg. Primeira Câmara Civel, decide: Agravo de instrumento conhecido e provido.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001896-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JWJ TURISMO E FRETAMENTO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. decisão de Id. 34238131 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de
JWJ TURISMO E FRETAMENTO LTDA
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal.

Em razões recursais (Id. 7302463), o Município agravante sustenta, em síntese, que o entendimento constante na r. decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, pois ambas as cortes entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o d. magistrado se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Destaca que houve violação à aplicação do princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, CPC/15), bem como que o decisum desprestigia o princípio da cooperação (art. 6º, CPC/15) aplicado a todas às partes do processo, inclusive ao Juízo “a quo” que indeferiu a medida requerida.

Aduz que, em nenhum momento, requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada, muito menos solicitou a exibição de dados bancários, como extratos de contas-correntes, de modo que apenas solicitou que fosse acessado o sistema SNIPER ou sistema correlato, visando encontrar ativos/bens para satisfazer o título de crédito extrajudicial.

Por fim, expõe que o sistema que busca ser acessado (a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER) encontra-se a disposição de todos os jurisdicionados e visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

Basicamente diante de tal fundamento, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar o imediato acesso e busca de ativos financeiros junto ao sistema SNIPER, visto que presente a probabilidade do direito, a teor da jurisprudência dos Tribunais mencionados e do art. 854 do CPC/15, 185-A do CTN e Tema Repetitivo 425/STJ, bem como a existência de dano grave/difícil reparação, pois a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido.

Pois bem.

Em decisão carreada no id. 7396810 deferi a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Isto porque analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se o Município exequente, ora agravante, faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SNIPER.

In casu
, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 2022, sendo, que após ser devidamente citada, o prazo da empresa executada decorreu sem que ela houvesse realizado o pagamento ou ofertado bens à penhora. Portanto, o ente municipal acostou petição requerendo a realização de busca no sistema SNIPER com repetição programada de 30 (trinta) dias, conhecida como “teimosinha”, para que fosse promovido o bloqueio e penhora on-line, em nome da parte executada.

O d. Juízo “
a quo
” indeferiu o referido pleito, sob o argumento de que
“[...] No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida [...]”
, de modo que seria inviável a quebra do sigilo fiscal e bancário.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Financeiros (SNIPER), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
1
,
“é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).”

Ainda, conforme o CNJ:

A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

Tal ferramenta, portanto, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD.

Na hipótese dos autos, em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos.

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que
“os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Forçoso concluir, portanto, ao menos neste momento processual, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade e celeridade da Execução Fiscal. Nesse sentido, os seguintes precedentes dos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 4º, do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2.
A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.
3.
A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada.
4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07277.84-36.2023.8.07.0000; 181.0413; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 31/01/2024; Publ. PJe 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). VIABILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma das ferramentas que integra o Programa Justiça 4.0, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF). Trata-se de mecanismo que viabiliza a busca ampla e célere de ativos do devedor por meio de técnicas avançadas de análise de dados que possibilitam rastrear patrimônio oculto do executado.
Assim como os sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, o SNIPER é um mecanismo à disposição do juízo da execução para atribuir celeridade e efetividade ao processo executivo, sendo que o magistrado, assim como os demais sujeitos processuais, deve cooperar para obtenção da prestação jurisdicional em tempo razoável. Recurso conhecido e provido.
(TJMG; AI 1556986-57.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 01/02/2024; DJEMG 05/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). BUSCA DE BENS. ACESSO DISPONÍVEL AO JUDICIÁRIO MEDIANTE CADASTRO. PROVIMENTO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), podendo ser acessado pelo(a) magistrado(a) a partir de seu cadastro no sistema PDPJ CNJ. MARKETPLACE disponível através da plataforma PROJUDI. 2.
A consulta a essas ferramentas eletrônicas não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, porque sistemas de acesso restrito, utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por eles autorizados, prestigiando, assim, o direito constitucional à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e a garantir sua efetividade.
3. Verificado no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, menção expressa de que os tribunais que concluíram a integração à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem acessar o SNIPER no marketplace: Https://bit. Ly/marketplacepdpj, situação verificada por esta relatoria, deve ser reformada a decisão que indeferiu a pesquisa, ao fundamento de não existir convênio do judiciário com Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO; AI 5785956-04.2022.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 16/03/2023; DJEGO 21/03/2023; Pág. 4224)

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que
“a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido”
, conforme asseverou o recorrente.

Por fim, consigo que o deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual
'‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o referido
decisum
recorrido, determinando a realização, pelo juízo singular, da busca de ativos financeiros junto ao sistema SNIPER.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.